Tribunal: STF
Processo: RE 1576193
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 324 DO CPM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR (CPM, ART. 324). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL E REVOGOU O DECISUM QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. TIPO PENAL QUE NÃO PADECE DE QUALQUER VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE, TRATANDO-SE DE LEI PENAL EM BRANCO (HETEROGÊNEA), QUE PODE SER COMPLEMENTADA POR ATO NORMATIVO DE NATUREZA JURÍDICA DIVERSA, INCLUSIVE ORIUNDO DE OUTRO ÓRGÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, TAXATIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA, RESTABELECENDO O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa apontou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alegou violação ao artigo 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Nos termos das razões recursais, “a norma esculpida no art. 324 do CPM reveste-se de inconstitucionalidade e patente desproporcionalidade, pois incorre, novamente repisando, em colisão ao Princípio Constitucional da Legalidade estrita no campo penal que se desdobra tanto no da Reserva Legal como na Taxatividade– nullum crimen nulla poena sine lege – direito fundamental consistente no mecanismo estatal de defesa do indivíduo contra o poder punitivo do Estado, bem como aos princípios federativo e da separação dos poderes”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à tipicidade do crime imputado ao recorrente demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 324 do CPM), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, na esteira dos precedentes desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.119.015-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/11/2020)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar” (RE 1.482.565/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 01/04/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente